Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-66.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-66.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: NEUMA FERREIRA MATOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR MUNICIPAL. ATIVIDADE EXTRACLASSE. RESERVA TÉCNICA. LEI 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. REGÊNCIA. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO. ATIVIDADE COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO.
PERCENTUAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAS. CABIMENTO. DIFERENÇA. CÔMPUTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO.

I – Inexiste conexão quando ajuizadas várias ações com o mesmo pedido e causa de pedir, porém com partes distintas e sem que haja entre elas prejudicialidade interna.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A Suprema Corte no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse e a máxima em 2/3 da jornada para regência de classe.

III – Inobservado
o direito da parte autora de usufruir o equivalente a 1/3 (um terço) da sua jornada de trabalho como extraclasse, nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738, devida é a readequação de sua jornada e o pagamento dessas horas como sendo labor extraordinário.

IV – É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena ao princípio da separação dos poderes, motivo pela qual é indevida a majoração do percentual previsto a título de adicional de atividade complementar pelo Município em lei local.

V – Evidenciado que o percentual relativo ao citado adicional é desproporcional ao valor devido pelas horas correspondentes à reserva técnica laborado em regência de classe, calculadas essas como labor extraordinário, cabível será a respectiva compensação com o adicional recebido.

VI - A fixação constitucional dos limites de despesas com pessoal não exime os entes públicos do pagamento de garantias atribuídas legalmente aos seus servidores.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000314-66.2016.8.05.0183
,

de Olindina, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA e como
Apelada
NEUMA FERREIRA MATOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA